Tribunal: TJDFT
Processo: 0702134-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702134-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEBER MONTEIRO CRUVINEL JUNIOR AGRAVADO: EMILLY CRISTINA ARAUJO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Cleber Monteiro Cruvinel Junior postula a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões, o agravante argumenta ser empresário e não ter condições para arcar com as despesas do processo, pois vive apenas da renda de um restaurante, que teve seu faturamento prejudicado em razão da pandemia. Alega possuir inúmeras despesas, com água, luz, aluguel, além dos gastos com a pensão alimentícia do seu filho. Afirma ser isento do recolhimento do imposto de renda e que, embora esteja sendo assistido por advogado particular, não vem arcando com tal despesa, eis que o advogado é seu irmão e não está cobrando pelos serviços prestados. Pede os benefícios da justiça gratuita e a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que lhe seja concedido o benefício da gratuidade. Intimado a comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão do benefício (ID no 32265441), apresentou os extratos das vendas realizadas pelo cartão de crédito do seu restaurante referentes aos meses de novembro de 2020, dezembro de 2020, janeiro de 2021, novembro de 2021, dezembro de 2021, e janeiro de 2022 (IDs no, 32552300, no 32552301, no 32552299, no 32552298, no 32552302 e no 32552303), comparativo de faturamento anual dos anos de 2020 e 2021(ID no 32552304), planilha de despesas (ID no 32552305), bem como o comprovante da situação cadastral do seu CPF do ano de 2021, atestando que se encontra regular(ID no 32552307) e as informações existentes no site da Receita Federal sobre quem deve ou não realizar a declaração do imposto de renda (ID no 32552306). É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Prima facie, em análise feita em sede de summaria cognitio, e com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam ao agravante, pois a decisão agravada é capaz de gerar lesão de difícil reparação. Quanto ao outro requisito apontado acima, saliente-se que, à primeira vista, não se vislumbra efetiva relevância nas razões expendidas na peça de recurso. Com efeito, o benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, todos do CPC, que preveem o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não sejam capazes de demandar em juízo sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. O § 2o do art. 99 do CPC estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Além disso, o § 3o do referido artigo confere presunção de veracidade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, como no presente caso. Da análise dos autos, infere-se que o recorrente não fez prova da sua renda, pois, embora afirme viver apenas do lucro do restaurante, os extratos colacionados aos autos não fazem prova da receita do estabelecimento, eis que representam apenas as vendas realizadas por meio da “maquininha de cartão”, e não de todas as vendas do estabelecimento, nem tampouco de suas despesas, o que impossibilita auferir a real situação financeira do estabelecimento. Portanto, ainda que o agravado tenha demonstrado ter despesas com água (id no 32152554), luz (Id no32152558) e aluguel (ID no32156009), tais despesas, por ora, não se mostram suficientes para comprovar a precariedade financeira alegada pelo recorrente. Assim, e ao menos à primeira análise, verifica-se que o agravante não fez prova da sua renda ou de qualquer outra situação capaz de demonstrar a verossimilhança das alegações feitas em sua declaração de hipossuficiência (ID no106570318), que goza de presunção relativa de veracidade. Sobre o tema, vejam-se os seguintes julgados deste Tribunal: “PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DECLARAÇÃO DE POBREZA FIRMADA PELA PARTE. PRESUNÇÃO RELATIVA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL NO SENTIDO DE QUE A PARTE COMPROVE, DOCUMENTALMENTE, A DECLARAÇÃO DE POBREZA. POSSIBILIDADE. ENDIVIDAMENTO VOLUNTÁRIO. INCABÍVEL A CONCESSÃO DA BENESSE. 1. O § 2o do art. 99 do CPC, estabelece que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". 2. O § 3o do art. 99 do CPC, confere presunção de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Essa presunção, contudo, é relativa, cabendo à parte contrária provar que o requerente não é portador dos requisitos legais para a concessão do benefício. Além disso, se o julgador não estiver convencido do direito da pessoa natural ao benefício legal ou se vislumbrar eventual inverdade na declaração de hipossuficiência, poderá indeferi-lo, independente da parte adversa, devendo, contudo, intimar previamente o requerente para comprovar a autenticidade do declarado. 3. A documentação juntada aos autos desconstitui a presunção de hipossuficiência declarada, eis que demonstra situação de endividamento voluntário do recorrente, a qual não é argumento bastante para autorizar a concessão da gratuidade de justiça. 4. Agravo de instrumento não provido”. (Acórdão 1321490, 07206916120198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/2/2021, publicado no DJE: 11/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. A concessão da gratuidade de justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento do benefício. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1350795, 07048843020218070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 6/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, por não terem sido trazidos aos autos elementos capazes de fazer materializar a hipossuficiência econômica alegada, indefiro a gratuidade de Justiça, determinando ao agravante, nos termos do que dispõe o art. 99, § 7o, do CPC, que promova o recolhimento do preparo, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, DF, 25 de fevereiro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator